Tribunal: TJSP
Processo: 2374373-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Insurgência em face de r. decisão que reconheceu falta grave – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – r. decisão impetrada que não se mostra teratológica – ausência de flagrante constrangimento ilegal – Habeas corpus não conhecido.